Tribunal: TJMT
Processo: 12849-51.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0012849-51.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): NIVALDO FARIAS DE CARVALHO
Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 05/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA
DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO
INEXIGÍVEL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da
restrição de seu nome apontada em SCPC, uma vez que desconhece
tal dívida.

A ré deixou de comprovar a origem do débito contraído perante a
instituição financeira, visto que não apresentou contrato assinado
pelo Autor. Juntou apenas a cessão de credito, notificação, telas e
histórico de restrições.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção
ao crédito configurar-se como ilícita.

Ao sentenciar, o juiz a quo não concedeu danos morais, aplicando
a Súmula 385 do STJ, e autor recorre requerendo indenização por
danos morais.

Destaco que, o extrato trazido pelo recorrente na inicial,
possui apenas a data do vencimento do débito e não a data de
sua inclusão no SPC/SERASA.

Em vista disso, para analisar se o Autor possui outras
restrições, foi necessário utilizar o histórico de restrições
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

trazido rela ré (mov. 11), no qual consta a data de inclusão
da inscrição discutida nestes autos. Vejamos:

Ainda no mesmo histórico de restrições, verifica-se uma
inscrição anterior não discutida judicialmente. Vejamos:

Há que considerar o histórico de restrições demonstrado pela
recorrida e manter a aplicação da Súmula 385 ao caso.
Recurso conhecido e improvido.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator